Tribunal: TJDFT
Processo: 0743190-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. LAR. AFASTAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS.
1. Tratando-se de afastamento compulsório do lar comum, há que se considerar ser medida extrema, somente podendo ser adotada caso comprovado fundado temor, sobretudo de indícios de atentado à integridade das partes. 1.2. Na via estreita do Agravo de Instrumento, compete ao órgão julgador apurar somente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e, considerado todo o contexto fático-probatório dos autos, a medida que se impõe é a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.
2. A animosidade entre as partes não se mostra suficiente ao deferimento liminar vindicado se não resta comprovado o risco à integridade de ambos, de modo a amparar o afastamento do cônjuge do lar comum, onde convivem há, pelo menos, dezesseis anos em separação de fato, conforme afirmado pela recorrente, afastando ambos os requisitos para concessão da tutela antecipada.
3. Recurso conhecido e desprovido.